Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização posterior do pagamento das custas implica perda superveniente do interesse recursal; (ii) definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada, pois o pagamento das custas pela agravante teve caráter precário e visou apenas evitar o indeferimento da petição inicial, não configurando renúncia ao direito alegado nem preclusão lógica.
4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e o artigo 98 do CPC asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos.
5. A declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos constantes dos autos que revelem capacidade financeira do requerente.
6. A análise da documentação acostada aos autos revelou que a agravante é servidora pública distrital, com renda bruta de R$ 12.510,98, superior ao limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência.
7. A existência de dívidas contraídas voluntariamente não configura, por si só, fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes da Corte.
8. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento das custas processuais, realizado com o objetivo de evitar prejuízo processual, não configura renúncia ao pedido de gratuidade de justiça nem acarreta perda superveniente do interesse recursal.
2. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3. O endividamento voluntário não constitui elemento suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.